Tribunal: TJPA
Processo: 0007733-67.2016.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007733-67.2016.8.14.0009

APELANTE: ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA, MARIA DE NAZARE DA COSTA CRUZ, MARA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1. RECURSO EM FAVOR DE
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. a materialidade do crime está demonstrada através dos autos do Inquérito Policial nº 00052/2015.000206-9,- no bojo da Operação “Pérola do Caeté”, IDs 4936839, 4936840, 4936841 e 4936842, dos Relatórios de Transcrição resultantes de Interceptação Telefônica, ID 4936843, 4936845, 4936846, 4936847, 4936849, 4936850, 4936851, 4936852, 4936853, 4936854, 4936855 e 4936856, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.07.000322-QUI, ID 4936839, por meio da prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, e pela confissão da acusada Mara Cruz de Oliveira, em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante nos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

2. A autoria do crime, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos das testemunhas de acusação, os quais são insofismáveis para a formação do juízo de convencimento necessário para a prolação do édito condenatório.

3. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, não havendo dúvidas que o ora apelante era responsável, mesmo de dentro do presídio, em direcionar a aquisição, a venda, a exposição e toda a operacionalização das drogas, através de sua companheira Mara Cruz de Oliveira.

4. suficiência de provas. condenação mantida.

1.2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena basilar acima do patamar mínimo legal em razão da valoração negativa dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e atento ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, inexistindo motivo para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

2. Desta forma, verifico que a ponderação desfavorável dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais, de maneira fundamentada, permite a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23/2016.

3. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
E
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
.

2.1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: VIA INADEQUADA. REJEITADO.

1. quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de Habeas Corpus, observando-se as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça. PRECEDENTES.

2. Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Tese preliminar rejeitada.

2.2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO
: NÃO ACOLHIDO.

1. a materialidade do crime está demonstrada através dos autos do Inquérito Policial nº 00052/2015.000206-9,- no bojo da Operação “Pérola do Caeté”, IDs 4936839, 4936840, 4936841 e 4936842, dos Relatórios de Transcrição resultantes de Interceptação Telefônica, ID 4936843, 4936845, 4936846, 4936847, 4936849, 4936850, 4936851, 4936852, 4936853, 4936854, 4936855 e 4936856, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.07.000322-QUI, ID 4936839, por meio da prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, e pela confissão da acusada Mara Cruz de Oliveira, em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva participação das ora apelantes nos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

2. A autoria do crime, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos das testemunhas de acusação, os quais são insofismáveis para a formação do juízo de convencimento necessário para a prolação do édito condenatório.

3. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento das ora apelantes Mara Cruz de Oliveira e Maria de Nazaré da Costa Cruz com a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, não havendo dúvidas que a primeira era responsável pela aquisição, oferecimento, comercialização, venda, transporte, dentre outros, dos entorpecentes, e a segunda, sua genitora, era responsável por guardar o material entorpecente, bem com o dinheiro apurado pela comercialização ilícita de drogas.

4. Suficiência de provas. Condenação mantida.

2.3.
PEDIDO DE REVISÃO DA PENA APLICADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena basilar acima do patamar mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor culpabilidade, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e atento ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, inexistindo motivo para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

2. Desta forma, verifico que a ponderação desfavorável do vetor culpabilidade, de maneira fundamentada, permite a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23/2016.

3. é cediço que para que seja reconhecida a almejada causa de diminuição de pena disposta no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em: primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

4. Destarte, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em especial pela condenação, de ambas as apelantes, pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, circunstâncias que inviabilizam a concessão da pretendida benesse.

5. Não havendo qualquer alteração no quantum da pena aplicada as ora apelantes, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal.

6. Não obstante, inadmissível é a redução da pena de multa já fixada de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade, independentemente da situação financeira do acusado, sendo facultado o seu parcelamento pelo juízo da execução. Ademais, Inviável se encontra a isenção do pagamento das custas processuais eis que esta é um dos efeitos da condenação, cabendo sua análise ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

7. A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal – LEP.

8. Outrossim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. precedentes.

9. Pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
e
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
, através de advogada particular habilitada nos autos, e em favor de
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
,
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) anos de reclusão
, respectivamente, a serem cumpridas em
regime fechado
, e ao pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, para cada um, em igual patamar, todos pela prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 4936862, que foi instaurado o
Inquérito Policial nº 52/2015.000206-9
, para apurar a prática de
tráfico de entorpecentes
na cidade de
Bragança/PA
, a partir do grande número de denúncias e autuações em flagrante dos chamados “
boqueiros
”, pessoas que vendem entorpecentes a mando dos “
patrões
”.

Relatou que a investigação iniciou-se a partir do monitoramento de alguns “personagens” do tráfico de entorpecentes por
interceptação telefônica
autorizada pelo douto
Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, através do Sistema Guardião da Polícia Civil, passando a denominar-se “
Operação Pérola do Caeté
”, em face das proporções que tomou, envolvendo praticamente toda a cidade de Bragança, e não unicamente a área de consumo e venda de drogas denominada “
Beco da Pipoca
”, que intitulava anteriormente a referida operação.

A primeira fase do monitoramento iniciou-se a partir do dia 09/07/2015 a 25/07/2015 (Auto Circunstanciado nº 01) sendo monitorado a princípio 13 (treze) números e IMEI’s de telefones usados pelas mais conhecidas personagens do tráfico no município, sendo que alguns deles não produziram qualquer diálogo, ou se produziram, nada de relevante foi falado quanto ao tráfico de entorpecente, como explicitado nos autos circunstanciados.

Entretanto, outros terminais telefônicos produziram diálogos e estes indicaram claramente a grande movimentação de entorpecentes no município. Através do monitoramento desses terminais ficou evidente a movimentação e o lucro dos traficantes que fornecem drogas para os chamados “boqueiros”, pois somente aqueles fornecedores é que verdadeiramente lucram com o comércio ilícito, uma vez que a maioria dos “boqueiros” também são viciados e por conta do vício e outras condições econômicas e sociais não conseguem alavancar no esquema.

Neste contexto, surgiu o nome da denunciada Noêmia Silva Vieira, a qual convivia maritalmente com Maurício de Nazaré Cruz Dias, autuado em flagrante na Delegacia por tráfico de entorpecente. Sendo que, investigações em campo deram conta que a denunciada Noêmia Silva Vieira mantinha parceria com a denunciada Maria Carlene dos Santos, sendo estas as principais abastecedoras de entorpecentes no “Beco da Pipoca”. Ainda, das “
bocas de fumo
” abastecidas pela denunciada Noêmia Silva Vieira constam às pertencentes às denunciadas Aline Luane Araújo da Mota e Sidnaiane Araújo da Mota.

De acordo com o apurado, a denunciada
Mara Cruz de Oliveira
atuava na organização como
distribuidora
de “
pó de cocaína
” e “
pedra de óxi
” na região bragantina. Havia indícios que ela comprava drogas na cidade de Marituba para depois revender aos usuários no município de Bragança. Tal suspeita foi confirmada no dia 12/07/2015, onde a denunciada
Mara Cruz de Oliveira
encaminhou uma mensagem de texto via SMS para o numeral (91) 98486-6202 dizendo que já estava chegando de Marituba e pede para que a pessoa lhe aguarde.

Acrescentou que a denunciada
Mara Cruz de Oliveira
também fazia parceria com a denunciada Aline Luane Araújo da Mota, o que comprova a organização criminosa envolvendo todos os denunciados, embora trate-se de traficantes agindo em rede. A denunciada
Mara Cruz de Oliveira
, ainda, destaca-se pela grande venda de “pó de cocaína” a inúmeros usuários, o que faz em uma motocicleta e através de ligações telefônicas que recebe, num claro serviço de “
disque-drogas
”, distribuindo quantidades de droga que denomina de “trincas”, conforme áudios e SMS interceptados.

Na última fase da operação, foi percebido que a denunciada
Mara Cruz de Oliveira
destacava-se no mundo da criminalidade, pois, além de traficante de entorpecentes, também auxiliava comparsas do companheiro denunciado
Anthony Emddi Havam Reis da Costa
em outros tipos de delito. Sabe-se através dos áudios, que ela possui o auxílio de sua genitora em muitos crimes, principalmente no tráfico de entorpecentes, como esclarecem alguns áudios em que ela cita que parte da substância ilícita é guardada na residência da mãe, a denunciada
Maria de Nazaré da Costa Cruz
. Também é citado que
Mara Cruz de Oliveira
foi detida com
10g (dez gramas) de drogas
e tentou se livrar do flagrante oferecendo propina aos agentes públicos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes
Mara Cruz de Oliveira
,
Maria de Nazaré da Costa Cruz
e
Anthony Emddi Havam Reis da Costa
,
além de outros 21 (vinte e um) denunciados
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
18 de dezembro de 2015
, ID 4936863, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11 de junho de 2018
, ID 4936873.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Anthony Emddi Havam Reis da Costa
interpôs o presente recurso em 25 de junho de 2018, ID 4936875.

Por sua vez, a defesa em favor de
Maria de Nazaré da Costa Cruz
e
Mara Cruz de Oliveira
interpôs o presente recurso de apelação em 11 de julho de 2018, ID 4936875.

Em suas
razões recursais
, ID 4936875, a defesa em favor de
Mara Cruz de Oliveira
requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, solicitou a absolvição de ambas as apelantes, em relação a ambos os crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a realização da detração penal, a redução da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
, ID 4936876, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Em suas
razões recursais
, ID 4936878, a defesa em favor de
Anthony Emddi Havam Reis da Costa
, demandou sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 4936878, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
, ID 4936879, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto em favor de
Mara Cruz de Oliveira
e
Maria de Nazaré da Costa Cruz
, unicamente para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor; e pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Anthony Emddi Havam Reis da Costa
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos impetrados nos autos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
e
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
, através de advogada particular habilitada nos autos, e em favor de
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
,
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) anos de reclusão
, respectivamente, a serem cumpridas em
regime fechado
, e ao pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, para cada um, em igual patamar, todos pela prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 4936875, a defesa em favor de
Mara Cruz de Oliveira
requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, solicitou a absolvição de ambas as apelantes, em relação a ambos os crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a realização da detração penal, a redução da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por sua vez, a defesa em favor de
Anthony Emddi Havam Reis da Costa
, Em suas
razões recursais
, ID 4936878, demandou sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente, do recurso de apelação peticionado em favor de
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Irrisignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). 1.
DAS PRELIMINARES
. 1.1
DA INÉPCIA DA INICIAL
. Antes de adentrar ao mérito, passo ao enfrentamento das questões preliminares levantadas pela defesa: Em sede de preliminares, a defesa do réu
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
arguiu a
inépcia da inicial
, visto alegar que a mesma se baseia apenas nas declarações de testemunhas e que são policiais e somente fizeram a prisão e não visualizaram o momento do crime. Pois bem,
verifica-se que em momento algum a defesa indicou a violação aos requisitos do art. 41 do CPP
,
limitando-se a inquinar de inepta a exordial acusatória por ter se baseado nas declarações de testemunhas policiais
,
olvidando-se que a denúncia baseou-se em interceptação telefônica judicialmente autorizada por este Juízo
,
por sinal, competente para fazê-lo, sendo que as testemunhas além de saberem da conduta delitiva de cada acusado, de alguma forma participaram da operação deflagrada, ora no cumprimento das prisões cautelares deferidas, ora no desenvolvimento da própria operação em si, como o caso da policial LIZANDRA, que fora ouvida através de Carta Precatória
. Em verdade,
verifica-se que a denúncia foi feita em observância aos ditames legais do art. 41 do CPP, possibilitando o amplo direito de defesa ao acusado, mormente, promovendo a narrativa do fato delitivo e suas circunstâncias
. (...). Assim, com base na fundamentação supra,
afasto a preliminar arguida
. 1.2.
DA FALTA DE JUSTA CAUSA
: A defesa do acusado
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
alega ainda que o indiciado não praticou qualquer tipo de crime que, a salvo com rara manifestação estimulada em juízo,
toda a delação não ficou comprovada já que o acusado não foi encontrado com qualquer tipo de droga
,
assim como jamais fez qualquer contato com outras pessoas, referindo-se a drogas
,
uma vez que no período da apuração dos fatos, encontrava-se preso, alegando que o acusado não deve responder ao procedimento conforme tipificado pelo representante do Ministério Público
. Pois bem,
mais uma vez não prospera a arguição preliminar da defesa que, inclusive, confunde-se com o próprio mérito da ação penal
.
É cediço que para instauração da ação penal exige-se indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tendo-se no caso sob exame que ao réu foi imputado o tráfico de drogas e a associação ao tráfico, com supedâneo nas interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, que embasaram e deram origem aos presentes autos, onde constatou-se diálogos claros quanto à participação do acusado na organização criminosa
. Nesse sentido, foi interceptado o IMEI 35449006497320, habilitado pela operadora móvel TIM, que era de uso de sua companheira
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
, também acusada,
onde se evidencia que o acusado orienta sua companheira para que consiga entorpecentes no Distrito de Icoaraci, cidade de Belém/PA, pois este consegue fazer articulações dentro do presídio onde se encontrava custodiado, fazendo uso do numeral (91) 983562143
.
Não há que se falar em ausência de justa causa, vez que restou evidenciado suspeita fundada de fatos delitivos e elementos idôneos de informação a autorizar a deflagração da persecução penal.
Assim, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar arguida
. 1.3.
DA LEGITIMIDADE DA PARTE
. Em análise à
exceção
oposta pela Defesa do réu ANTHONY EMDDI às fls. 117/118,
igualmente não deve prosperar
, vez que se confunde com o próprio mérito da ação penal, mais especificamente com a autoria delitiva que lhe é imputada, urgindo, assim, a apreciação de tal questão por ocasião do exame do mérito, razão por qual, sem maiores digressões,
REJEITO a exceção oposta
. 2.
DO MÉRITO
. (...). Da análise dos autos, constato que a
materialidade delitiva
,
em relação ao crime de tráfico de drogas
, restou plenamente comprovada através dos
Relatórios de Transcrições resultantes da interceptação telefônic
a, os quais demonstram, de forma clara, a existência de uma
associação criminosa voltada ao tráfico
, da qual faziam parte os acusados
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
,
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
,
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
e
WILSON GOMES DOS SANTOS
,
vulgo BARÉ DA KAPPA
. Dos referidos relatórios salta aos olhos a
efetiva participação dos acusados no crime de tráfico de drogas e de associação ao tráfico
, cujo
relatório de interceptação telefônica
é corroborado pelos depoimentos das testemunhas
Gerson Rosa Mescouto
,
Natanael Soares de Oliveira
e Lizandra Danielle Paiva Chaves,
que comprovam tanto a materialidade quanto a autoria delitiva dos acusados supracitados em relação ao tráfico e ao crime associativo
. É cediço que os crimes de tráfico de drogas ilícitas e de
associação ao tráfico

são de natureza eminentemente clandestina
,
tendo-se no caso sob exame que, por ocasião da diligência de busca e apreensão nas residências dos acusados, não houve apreensão de drogas, embora os diálogos captados durante a interceptação telefônica não deixem dúvidas sobre o exercício das práticas delitivas apuradas nestes autos
. (...). b.
DA AUTORIA DELITIVA E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
. (...). Repise-se:
não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva nas pessoas dos réus MARA CRUZ DE OLIVEIRA, ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA, WILSON GOMES DOS SANTOS, vulgo BARÉ DA KAPPA e MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
,
quanto ao fato de terem se associado
,
de forma estável e permanente
,
com a finalidade de praticar
,
de forma orquestrada
,
em estrutura muito bem organizada
,
o tráfico de drogas neste município
,
com intuito de manter uma clientela fiel em certas áreas da cidade, não se podendo olvidar, também, que os acusados MARA CRUZ DE OLIVEIRA e seu companheiro ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
,
com ciência da acusada MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
,
planejaram e executaram assalto a uma padaria da cidade, recrutando inclusive comparsas para tal prática delitiva, evidenciando a efetiva atuação de uma organização criminosa
. De acordo com os depoimentos colhidos, dentro da associação,
cada um dos réus tinha bem definida sua atuação, de forma que, como já frisado, a acusada MARA CRUZ DE OLIVEIRA
,
funcionava como distribuidora da droga fazendo uma mixagem e associação, pois vendia pó de cocaína e a maconha do tipo limãozinho
.
Seu companheiro
,
ANTHONY EMDDI HAVAM, mesmo preso, era o articulador, pois de dentro da prisão, fazia os contatos e já determinava que MARA fosse buscar as drogas em pontos de Icoaraci e Marituba, onde seus amigos forneceriam a droga àquela, bem como, persuadia MARA para que esta desse apoio logístico para outros delitos
. (...). Em relação ao acusado
ANTHONY ENDDY HAVAM REIS DA COSTA
, verifica-se que a
autoria é certa
, visto que os
Relatórios
colhidos da
interceptação telefônica
deixam clara a autoria do acusado, quando o mesmo aparece citado em diversos diálogos mantidos com sua companheira
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
, bem como a
determinação
para que a mesma se dirigisse a
Icoaraci
e
Marituba

em busca de substância entorpecente
,
assim como mantinha articulações dentro do presídio, onde articulava o comércio de drogas no interior daquela casa de detenção
. Alia-se, ainda, que durante as interceptações também há
menção
do acusado preparando todo um enredo para que fossem recebidos atores, que vieram de fora da cidade de Bragança, e que agiriam em uma peça montada, qual seja
, a prática de assalto nesta cidade em uma padaria
, sendo que, mais uma vez,
sua companheira MARA CRUZ DE OLIVEIRA

é quem deu o apoio logístico
. Depreende-se, assim,
que mesmo negando a autoria delitiva em Juízo
,
fica provado que o acusado também articula a comercialização de substâncias entorpecentes e participa da associação criminosa que se instalou nesta cidade
. (...)
.” ID 4936872.
Grifei

Conforme evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
está demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00052/2015.000206-9
,- no bojo da
Operação “Pérola do Caeté”
, IDs 4936839, 4936840, 4936841 e 4936842, dos
Relatórios de Transcrição resultantes de Interceptação Telefônica
, ID 4936843, 4936845, 4936846, 4936847, 4936849, 4936850, 4936851, 4936852, 4936853, 4936854, 4936855 e 4936856, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.07.000322-QUI
, ID 4936839, por meio da prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, e pela confissão da acusada
Mara Cruz de Oliveira
, em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante nos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos das testemunhas de acusação, os quais são insofismáveis para a formação do juízo de convencimento necessário para a prolação do édito condenatório. Vejamos:

Em juízo, a testemunha
Natanael Soares de Oliveira
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informou:

“
(...). Que no período teve acesso aos autos;
Que havia o envolvimento da MARA com o tráfico de drogas
;
Que ela vendendo pó de cocaína que ela chamava de trinca e uma maconha que chamava de limãozinho
;
Que ela vendia para diversos viciados que ligavam para ela e perguntava se tinha
;
Que a droga ela guardava na casa dela
; Que tem um áudio que não foi lido aí;
Que ela envolve a mãe dela
;
Que ela fala para a mãe dela tirar a droga de lá para e guardar em outro lugar
;
Que outra vez ela falou para a mãe dela que o que eles vendem é droga, não é outra coisa, se referido que não é uma coisa lícita
; Que quanto ao envolvimento dela com o Wilson Gomes, eles transacionam; Que Wilson passa para ela o limãozinho para ela vender;
Quanto ao envolvimento do ANTHONY, ele está preso e os dias que MARA vai visitar ele MARA vai pegar droga de outros que estão em liberdade
;
Que ANTHONY faz o envolvimento dentro do presídio
; Que os parentes de outros presos passam drogas para MARA; Que outra coisa é o envolvimento do baré com o já indiciado PEDRO HERLS; Que já conhecia a MARA, no dia que o ANTHONY foi preso pelo porte ilegal, estava na casa dele; Que Baré já foi preso anteriormente na cidade de Belém por tráfico; Quanto aos outros dois não sabia de nada; (...)
.” Extraído do ID 4936870.
Grifei

Corroborando a tese acusatória, a testemunha
Lizangela Danielle Paiva Chaves
, ouvida por Carta Precatória, acrescentou:

“
(...). Que a participação da
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
,
foi sendo companheira do HAVAM
;
Que ela trafica
;
Que tem apoio da mãe
;
Que além do tráfico atua em outras ações delituosas
;
Que inclusive na época das interceptações, orientada pelo HAVAM, deu apoio para um assalto
;
Que ela forneceu casa e alimentação para os criminosos cometerem o assalto
;
Que todos foram presos
;
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
:
Que era companheiro da MARA
;
Que na época estava preso
;
Que ele sempre orientava MARA pro tráfico e para cometer outras ações delituosa
s;
Que ele também estava sendo monitorado
;
Que é comum o companheiro ser preso e a companheira tomar conta dos negócios
;
Que ele com o apoio da MARA, organizaram um assalto em uma padaria lá em Bragança
;
Quel ele tratava somente com a MARA sobre as drogas
; MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ: Que ela sabia do tráfico; Que ela guardava drogas; Que ela dava apoio quando o pessoal foi fazer assalto; WILSON GOMES DOS SANTOS: Que falou pouco dias antes de terminar o dia de monitoramento, mas foi bem discreto; Que nas conversas ele deu a entender que se tratava de drogas; Que as conversas eram bem suspeitas; (...)
.” Extraído do ID 4936870.
Grifei

Em convergência com os depoimentos colhidos, a acusada
Mara Cruz de Oliveira
, companheira do ora apelante à época dos fatos, ao ser interrogada perante a autoridade judicial, confessou a prática delitiva, nos seguintes termos:

“
(...). Que nem tudo é verdade, mas assumi desde o começo; Que foi ré confessa; Que nesse negócio de pedra de OXI eu nunca vendi; Que essa escuta que tem era da maconha;
Que quando HAVAM estava solto ele se virava, mas ele preso foi diferente e eu fui ajudar ele
;
Que ele veio morar com a gente e foi por isso que eu saí da casa da minha mã
e; (...); Que perguntada se sta chegou a ir em Icoaraci e em Marituba em busca de drogas, após articulação de HAVAM, esta respondeu afirmativamente; (...); Que BARÉ DA CAPA (WILSON GOMES) só ia para festa com ele, que não era fornecedor;
Quem conseguia a droga para passar para ela era o HAVAM
; Que MARIA DE NAZARÉ já guardou dinheiro para ela, mas não perguntava sobre as coisas; Que quando ela perguntava, não falava a origem do dinheiro; Que como aprontava, não ficou mais tempo na casa da MARIA DE NAZARÉ, para não comprometer a mãe;
Que quando HAVAM foi preso, a MARIA DE NAZARÉ descobriu que ele se envolvia com isso e só foi visitar depois de multa insistência
; Que a Maria de Nazaré não ia levar as drogas, nem comprar; Que está arrependida; Que através de uma menina soube dos mandados de prisão e avisou a NOEMIA; Que informa que não pagou ninguém para obter informações sobre os mandados de prisões; Que desde que foi presa o HAVAM deixou ela e ficou com outra;
Que fez pedido de fora do presídio, para dentro não
; (...);
Que não se recorda quando os pedidos foram feitos, porém reforça que quando estava com ele e que não havia sido presa
,
o que ele pedia para eu fazer, eu fazia
;
Que os pedidos foram feitos quando estava o visitava no presídio e as vezes de ligações de celulares, cada vez de um número diferente
;
Que perguntada se alguma vez este pediu para a acusada comprar e/ou vencer drogas, esta respondeu afirmativamente
; (...); Só conhecia o Wilson das festas, que não era amigo de HAVAM; (...)
.” Extraído do ID 4936870 e ID 4936872.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de drogas
, não havendo dúvidas que o ora apelante era responsável, mesmo de dentro do presídio, em direcionar a aquisição, a venda, a exposição e toda a operacionalização das drogas, através de sua companheira
Mara Cruz de Oliveira
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS. DROGAS APREENDIDAS COM OS CORRÉUS, QUE ATUAVAM SOB O COMANDO DO PACIENTE. LIDERANÇA EXERCIDA DE DENTRO DO PRESÍDIO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE.

1. As instâncias ordinárias demonstraram exaustivamente a existência de provas da materialidade do delito de tráfico de entorpecente, citando, além da apreensão das drogas com alguns dos corréus, a existência, inclusive, do auto de exibição e apreensão da droga, do laudo de constatação provisória de droga e do laudo definitivo. 2.
É certo que as drogas não foram encontradas em poder do paciente e não poderia ser diferente, na medida em que, conforme se verificou, ele era o líder da associação criminosa, e todos os seus comandos para a comercialização dos entorpecentes partiam de dentro do presídio, já que se encontrava em cumprimento de pena, atuando diretamente ou através de sua companheira
. 3.
Conforme já decidiu esta Corte, a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020)
. 4. O pleito de absolvição esbarra na impossibilidade de reexame do material cognitivo produzido nos autos, haja vista que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, que não admite incursões na seara fático-probatória. 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 679040 PR 2021/0213329-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. FRANCISCO MARCOS DA SILVA: ABSOLVIÇÃO TRÁFICO DE DROGAS – ATIPICIDADE – IMPERTINÊNCIA – PROVA HARMÔNICA DA COORDENAÇÃO DO TRÁFICO DE DENTRO DO PRESÍDIO – 2. FRANCISCO MARCOS DA SILVA E MATILDE WOTH: ABSOLVIÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ASSOCIATIVO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA -BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO NEGADO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ.

1.
Deve-se manter a condenação, vez que se encontra caracterizado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos núcleos fornecer/entregar, vez que demonstrado que o apelado comandava o tráfico de drogas de dentro de presídio através do uso de aparelho celular, sendo as provas colhidas harmônica a evidenciar que era o apelante que organizava a entrega da substância entorpecente de sua propriedade para pessoas por ele contratadas, via telefone, para realizar a mercancia com os usuários de drogas
. 2.
Configurado o ajuste prévio, com vínculo duradouro e ação coesa entre os apelantes e seus comparsas, com a finalidade de praticar o fornecimento/entrega/venda de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela Associação para o tráfico de drogas
; 3. A discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior, justifica a pena-base adotada, porque não é impositiva a adoção de um critério matemático para se fixar o quantum a ser aplicado na dosimetria da pena.
(TJ-MT 00041435620208110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na descoberta da rede de acusados que, mediante associação criminosa, em caráter permanente e duradouro, eram responsáveis pela comercialização ilícita de entorpecentes no município de Bragança/PA, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas funções, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto à prática delitiva apurada na denúncia, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
(...). 3. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.
Deve se ter presente que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não se consubstancia em motivo para que suas declarações sejam recebidas com cautela ou ressalva, salvo hipóteses em que reste evidenciado o interesse particular do servidor público na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela
. 4 (...).
(TJ-RS - APR: 50061305320208210035 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 15/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33 e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não

merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 2. FIXAÇÃO DA PENA DO ACUSADO
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
: 2.1. Em relação ao
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(Art. 33 da Lei 11.343/06): Atenta ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda: a)
CULPABILIDADE
:
elevada
,
tendo o acusado agido com dolo específico da traficância, pois sabedor de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, mediante o concurso e efetiva interlocução para aquisição do funesto e lucrativo pó de cocaína, uma droga potente, notariamente prejudicial à saúde de seus usuários, na realidade uma perigosa substância disponível no famigerado varejo das drogas, assim como, da inofensiva Maconha, em verdade, maconha quimicamente modificada, denominada LIMÃOZINHO, não se podendo olvidar que assim agia estando custodiado em casa penal da região metropolitana de Belém, tendo-se, enfim, que a conduta do acusado é de elevada reprovabilidade, não devendo ser tolerada, sendo-lhe, assim,
desfavorável
tal circunstância
; b)
ANTECEDENTES
:
o réu registra antecedentes criminais (fls. 137), inclusive com condenação transitada em julgado (fls. 138), sendo-lhe
desfavorável
tal circunstância
; c)
CONDUTA SOCIAL
: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo,
nada há de específico nos autos que macule sua conduta social
; d)
PERSONALIDADE
: não aferida, tida como
presumidamente normal
; e)
MOTIVOS
: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo,
nada havendo a valorar
; f)
CIRCUNSTÂNCIAS
: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade,
nada havendo a valorar
; g)
CONSEQUÊNCIAS
: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e labora, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos,
nada havendo a valorar
. Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, mormente,
considerando a elevada culpabilidade
,
os maus antecedentes
e, considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistentes causas de aumento e de diminuição da pena. No tocante a estas, verifico que
o acusado NÃO preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
,
vez que se dedica a atividade criminosa, conforme restou apurado, fazendo parte de uma associação para o tráfico, seno que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida
. Assim, torno,
CONCRETA
e
DEFINITIVA
a
PENA
do acusado em
06 (seis) anos de reclusão
, para o
crime de tráfico de drogas
. Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu – seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa. diante de tais considerações, fixa-se a pena de multa em
500 dias-multa
, de tal sorte que cada dia-multa será de
1/30 do salário-mínimo
, atualizada a partir da data do fato. 2.2. Em relação ao
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 35, da Lei 11.343/06): a)
CULPABILIDADE
:
a culpabilidade do acusado excede em muito os limites do tipo penal
, eis que desempenhava função crucial dentro da organização criminosa, sendo o articulador, administrador e interlocutor da aquisição e venda de drogas, assim agindo mesmo estando custodiado em casa penal da região metropolitana de Belém, tendo-se, enfim, que a conduta do acusado é de elevada reprovabilidade, não devendo ser tolerada, sendo-lhe, assim,
desfavorável
tal circunstância
; b)
ANTECEDENTES
:
o réu registra antecedentes criminais (fls. 137), inclusive com condenação transitada em julgado (fls. 138), sendo-lhe
desfavorável
tal circunstância
; c)
CONDUTA SOCIAL
: o agente que se associa para a prática do tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo,
não há nada de específico e concreto nos autos que desabone a conduta social do réu
; d)
PERSONALIDADE
: não aferida, tida como
presumidamente normal
; e)
MOTIVOS
: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do tipo criminal,
nada havendo a valorar
; g)
CONSEQUÊNCIAS
:
nada há a valorar
. Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, mormente, considerando a
elevada culpabilidade
,
os maus antecedentes
e, considerando que a pena para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06 varia de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e de 700 a 1.200 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 700 dias-multa
. Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão por qual torno
CONCRETA
e
DEFINITIVA
a
PENA
em
05 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, para o
crime de associação ao tráfico de drogas
. Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu – seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa. diante de tais considerações, fixa-se a pena de multa em
700 dias-multa
, de tal sorte que cada dia-multa será de
1/30
do salário-mínimo, atualizada a partir da data do fato. Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do
CONCURSO MATERIAL
, conforme o disposto no
art. 69 do CPB
, procedo ao somatório das penas, totalizando em
11 (onze) anos de reclusão e 1200 dias-multa
. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nos termos do art. 33, §1º, alínea a do CP, o regime inicial de cumprimento de pena será o
FECHADO
. (...). DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: No tocante às alternativas penais (art. 44 e 77 do CP),
deixo de aplica-las em razão do patamar alcançado pela pena privativa de liberdade
. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:
NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade
. (...). DAS CUSTAS: custas processuais pelo condenado. (...)
.” ID 4936873.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Entorpecentes
, fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e em
500 (quinhentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico de drogas
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, e em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, como sendo o necessário para a prevenção e repreensão do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, para ambos os crimes, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa

especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado

não fora concedida
pelo magistrado singular, que observou o
não preenchimento dos requisitos objetivos
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos: “
No tocante a estas, verifico que o acusado NÃO preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que se dedica a atividade criminosa, conforme restou apurado, fazendo parte de uma associação para o tráfico, sendo que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida
”.

Assim, após a aplicação do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
11 (onze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificados nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, exasperando a
pena basilar
acima do patamar mínimo legal em razão da
valoração

negativa
dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, inexistindo motivo para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

Desta forma, verifico que a ponderação
desfavorável
dos vetores
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, de maneira fundamentada, permite a elevação da
pena basilar
acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23/2016
, a qual recomenda: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA. CRIANÇA EM TENRA IDADE. SEXO ORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS ESTRANHOS AO TIPO PENAL.

1. O
agravante foi condenado como incurso nas penas do art. 217-A do Código Penal e do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, na forma de concurso material, uma vez que praticou sexo oral em criança que, na dato do fato, contava com apenas 6 (seis) anos de idade, além de ter fotografado a genitália da ofendida com um aparelho celular
. 2.
A exasperação da pena-base cominada ao crime de estupro de vulnerável, especificamente, foi motivada pela instância ordinária pela reprovação de três vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime
. 3.
Com relação à culpabilidade do agente, a valoração negativa fundada na maior reprovabilidade do fato mostra-se alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a tenra idade da vítima à época do crime sexual constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal. Precedentes
. 4.
Válidas, também, as razões explicitadas para corroborar a reprovação das circunstâncias do crime, pois, nesse particular, a instância ordinária considerou o modus operandi empregado na execução do estupro de vulnerável, quando o réu, aproveitando-se da ingenuidade da ofendida e de seu interesse em conhecer “o shopping”, levou-a para lugar ermo a fim de praticar o abuso sexual e de fotografar suas partes íntimas, sem olvidar, ainda, das ameaças dirigidas posteriormente à criança com o nítido intuito de ocultar a ação delituosa. Precedentes
. 5.
No tocante às consequências do crime, assim como ocorre com as demais circunstâncias judiciais reprovadas, o juízo de censura lançado pela instância ordinária sobre a vetorial encontra respaldo em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal violado
.
No ponto, foi destacado o efeito deletério do abuso sexual na vida da criança que “não mora mais com a sua genitora e está com a sexualidade aflorada, como bem indicou o laudo psicológico realizado
”. 6.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma causado à vítima do estupro de vulnerável - criança com apenas 6 (seis) anos de idade - é justificativa adequada para o aumento da pena-base respectiva
.
Precedentes
. 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1635033 PA 2019/0374856-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
Grifei

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Ademais, é cediço que para que seja reconhecida a almejada causa de diminuição de pena disposta no
§4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em:
primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

Destarte,
inviável
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial pelos
maus antecedentes
e a
condenação pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, circunstâncias que inviabilizam a concessão da pretendida benesse.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDICAÇÃO DE PROVA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE.

1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2.
Tendo o Tribunal de origem concluído pela comprovação da estabilidade e permanência relacionado ao delito de associação para o tráfico, com base nas provas testemunhal e documental colhidas nas fases inquisitorial e judicial, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da da Súmula 7/STJ
. 3.
Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1870736 SC 2021/0101540-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório proferido em desfavor do apelante
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
e
MARA CRUZ DE OLIVEIRA:

2.1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Inicialmente, quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...).
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:
NEGO à ré o direito de recorrer em liberdade
, recomendando sua custódia no estabelecimento penal onde se encontra, tendo em vista que a manutenção de sua prisão cautelar ainda se faz necessária,
estando presente o fumus comissi delict, ratificado com a presente sentença condenatória
. Outrossim,
evidencia-se o periculum libertatis, eis que a conduta da acusada por si perpetrada demonstra elevadíssima reprovabilidade social, cuja liberdade nesta oportunidade certamente causará intranquilidade no meio social, devendo a mesma desde já submeter-se ao sistema progressivo da pena, com a necessária expedição da Guia de Recolhimento Provisório, com vistas a sua adaptabilidade social, mormente, para que não mais volte a delinquir, assegurando-se, assim, a paz pública e a prevenção geral
. Ademais, a restituição de sua liberdade, nesta oportunidade, constituiria medida paradoxal, visto que a acusada esteve presa durante toda a rase de cognição processual e recebeu decreto condenatório. Em consequência, expeça-se MANDADO DE PRISÃO decorrente de Sentença condenatória sujeita a recurso e Guia de Recolhimento Provisório. (...)
.” ID 4936873.
Grifei

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

2.2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição das ora apelantes, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que as ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). b. DA AUTORIA DELITIVA E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS: Em relação à acusada
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
, verifico que assiste razão ao Órgão Ministerial, quando pugna pela sua condenação, visto que as provas carreadas aos autos, obtidas precipuamente por
meio da interceptação telefônica
,
deixam claro que a ora acusada mantinha o comércio de entorpecentes ativo nesta cidade
,
muito embora seu companheiro ANTHONY EMDDI estivesse preso, circunstância que não lhe obstava o exercício do tráfico de drogas ilícitas
. Insta observar que
a acusada é confessa
,
tendo colaborado com a investigação criminal
,
admitindo perante a autoridade policial a comercialização de substâncias entorpecentes e participação na associação criminosa, não só para o exercício do tráfico de drogas, como para a prática de assaltos na cidade, à medida que prestava apoio logístico aos indivíduos, conhecidos de seu companheiro ANTHONY EMDDI, que vinham a esta cidade com este fim específico
. Além da confissão operada,
dos depoimentos das testemunhas
,
a autoria restou evidenciada no relatório de interceptação telefônica, onde se constata vários diálogos da acusada e, na oportunidade, transcrevemos alguns dos comentários contido do relatório de interceptação do NIP
: (...). Passo à transcrição do interrogatório da acusada MARA CRUZ DE OLIVEIRA: (...). Que nunca foi presa; ressaltando que foi presa quando menor de idade por porte de drogas; quanto
as acusações objeto da apuração e dos presentes autos, esta disse serem verdadeiras em parte
;
disse que admitiu comercializar substância entorpecente, como maconha e pasta de cocaína e que não comercializava pedra de óxi
;
que como seu companheiro fosse preso e como tivesse muito gasto, passou a se virar, pois afirma que quando este se encontrava solto, ambos se viraram juntos
; Que se juntou para viver maritalmente com ANTHONY EMDDI quando seu pai faleceu, ainda era de menor, tinha cerca de 16 ou 17 anos de idade;
Que ANTHONY EMDDI veio para dentro da casa da acusada, moravam então a acusada, ANTHONY EMDDI e a genitora da acusada
; Que esta afirma que quando conheceu HAVAM ou ANTHONY EMDDI, este ainda trabalhava como mototaxista; Que ainda quando era menor de idade HAVAM foi preso e passou a mandar cartinhas para a acusada; Que quando atingiu a maioridade, passou a visitar HAVAM no presídio;
Que perguntado se este chegou a ir em Icoaraci e em Marituba em busca de drogas, após articulação de HAVAM, esta respondeu afirmativamente
; Que quanto a seu relacionamento com BARÉ DA KAPPA ou WILSON esta diz ser somente seu amigo,
ressaltando que lembra de uma vez, quando estava em falta a mercadoria, este a abasteceu
; Que perguntada a acusada qual a participação da
MARIA DE NAZARÉ
, mãe da acusada na organização criminosa, se esta dava apoio logístico, guardando o dinheiro, sendo o comércio exercido em sua casa,
esta disse que realmente sua mãe, MARIA DE NAZARÉ já guardou dinheiro para a mesma, porém não sabia a origem do mesmo
;
Que quando sua mãe perguntava a origem do dinheiro, esta saia de perto, desconversava
;
Que afirma que sua mãe sabia que aprontava e por este motivo resolveu sair da casa da mesma para que esta não viesse a ser prejudicada
; Que quando a polícia deu uma batida em sua residência e nada encontrou,
onde estava a droga
,
tendo esta respondido que estava enterrad
a; Que perguntado a acusada que quando HAVAM foi para a casa da mesma,
se MARIA DE NAZARÉ sabia do comprometimento do mesmo com drogas, esta disse que MARIA DE NAZARÉ só veio a saber que este era envolvido com drogas a partir da prisão do mesmo
; Que
perguntado pelo Juízo se a acusada colocava sua mãe, MARIA DE NAZARÉ, para fazer entrega, esta respondeu negativamente, que nem mesmo saia de casa
;
Que perguntado se conhece NATANAEL, esta disse ser o policial que a prendeu quando menor e que encontrava-se em companhia de HAVAM
; Que não conhece o policial MARCOS VALÉRIO; Que conhece o policial GÉRSON MESCOUTO; Que não tem conhecimento das transcrições das falas objeto das interceptações; Que o advogado da acusada levou o conteúdo das interceptações e entregou-as para a Diretora do estabelecimento onde a acusada esta custodiada e diz que a mesma não a entregou;
Que perguntado a acusada se está arrependida, esta respondeu com certeza, pois encontra-se presa há um ano e oito meses
; (...); Que quanto ao vazamento de informações sobre a operação que seria deflagrada e que haviam mandados de prisões expedidos pelo Fórum local,
esta disse que soube sim e avisou NOÊMIA e que soube quando ia para a academia e uma mulher
,
que não recorda o nome a avistou e lhe chamou e disse que seu nome estava numa relação de pessoas a serem presas e que tal relação estava no escritório do Dr. Jander, advogado
; (...); Assim,
não resta qualquer dúvida acerca da autoria delitiva na pessoa da acusada MARA CRUZ DE OLIVEIRA, amoldando-se sua conduta aos tipos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, consistentes em adquirir, ter em depósito, transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas, impondo-se sua responsabilização criminal
. (...). Em relação à acusada
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
,
verifica-se que a autoria é certa
,
visto que os Relatórios colhidos da interceptação telefônica deixam clara a participação a acusada, pois a mesma, segundo as interceptações telefônicas, é mãe da acusada MARA CRUZ DE OLIVEIRA e seria a pessoa que dava o suporte logístico para determinada ramificação da organização, inclusive sendo a pessoa que guardava o dinheiro da mercancia da droga
.
A mesma aparece sendo citada em diversos diálogos mantidos com sua filha, a acusada MARA CRUZ DE OLIVEIRA, vez em quando orientando a filha como proceder, assim como, dando suporte à quando do desenvolvimento da operação policial que se desenrolava, logo, fica provado que a mesma também operava ativamente no tráfico de drogas ilícitas e agia de forma associada para o êxito de tal atividade ilícita
. Passo à transcrição do interrogatório da acusada
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
: (...). As perguntas do Juízo respondeu que não se declara usuária de drogas; Que nunca foi presa a não ser a quando do cumprimento do mandado de prisão em relação a operação deflagrada;
Que além do presente processo, responde a outro que apura o crime de assalto
;
Que perguntado se a acusada participava como integrante da organização criminosa onde faziam parte, sua filha MARA como traficante e associada a HAVAM, WILSON, NOÊMIA e outros, se esta mantinha o regular comércio de drogas, esta disse que nunca guardou qualquer tipo de droga para sua filha
;
Que se sabia que sua filha MARA estava envolvida na venda de drogas, esta diz não ter certeza, ouvia falar, porém MARA sempre negava para a acusada
;
Que quando se juntou com HAVAM, MARA e o mesmo moravam com a acusada, depois que este foi preso, MARA passou a morar sozinha
;
Que quando HAVAM morou com a acusada esta nunca desconfiou de nada o que fizesse alguma coisa de errada
;
Que confirma que HAVAM não trabalhava, era ela quem sustentava os dois
; Que esta afirma que MARA fazia cursos e HAVAM não trabalhava, por vezes trabalhava como mototaxista;
Que a acusada diz que MARA nunca levou drogas para sua casa
; Que não conhecia as acusadas NOÊMIA, SIDINAIANE, LUANE, nem KARLENE; Que não conhece ADALTO, nem JOSÉ EFRAIN; Que não conhece ELIANA AVIZ, MACIEL DA SILVA E SILVA, não conhece LIZÂNGELA, conhecida por LIKA; Que não conhece JOEL VIERA DE MELO, SAULO EDSON, KELIANE, nem EDIANE DO SOCORRO GONÇALVES; JAIME DEDSON, JAIME DE ALMEIDA, vulgo JAIMÃO, MAIRA PINHEIRO DO ROSÁRIO, que diz ter conhecido lá (possivelmente na cadeia); Não conhece CÉLIA, PEDRO AUGUSTO, sendo que LUCIANA, também conheceu lá, que não a conhecia antes da casa penal; (...);
Embora a acusada NEGUE a prática delitiva, sua autoria restou evidenciada por meio das provas testemunhais, notadamente, por meio do depoimento das testemunhas NATANAEL OLIVEIRA e LIZANDRA DANIELLE, bem como, por meio do relatório de interceptação telefônica
. Na oportunidade, transcrevemos os seguintes comentários contidos do relatório de interceptação do NIP: (...). Conforme acima exposto,
sólido é o conjunto de provas contra os réus, sendo que todos os elementos colhidos ao longo do processo evidenciam a veracidade das imputações descritas na denúncia acerca do crime de tráfico de drogas, este último por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, tendo os acusados, com suas condutas, incidido em vários núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei Antidrogas), sendo de rigor suas condenações
. (...).
Restou clara a materialidade delitiva em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, eis que os depoimentos testemunhais somados aos Relatórios de Transcrições Resultantes de interceptação telefônica judicialmente autorizada, demonstram a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual faziam parte os acusados

MARA CRUZ DE OLIVEIRA
, ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA, WILSON GOMES DOS SANTOS, vulgo BARÉ DA KAPPA e
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
, entre outros denunciados, cuja ação penal originária sofreu desmembramento dada à pluralidade de acusados, sendo que deste núcleo destacam-se TODOS. (...)
.” ID 4936872-4936873.
Grifei

Conforme evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
está demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00052/2015.000206-9
,- no bojo da
Operação “Pérola do Caeté”
, IDs 4936839, 4936840, 4936841 e 4936842, dos
Relatórios de Transcrição resultantes de Interceptação Telefônica
, ID 4936843, 4936845, 4936846, 4936847, 4936849, 4936850, 4936851, 4936852, 4936853, 4936854, 4936855 e 4936856, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.07.000322-QUI
, ID 4936839, por meio da prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, e pela confissão da acusada
Mara Cruz de Oliveira
, em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva participação das ora apelantes nos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos das testemunhas de acusação, os quais são insofismáveis para a formação do juízo de convencimento necessário para a prolação do édito condenatório. Vejamos:

Em juízo, a testemunha
Natanael Soares de Oliveira
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informou:

“
(...). Que é policial civil atualmente lotado na Delegacia de Polícia Civil de Bragança/PA; Que conhece os acusados; (...);
Que participou da operação deflagrada para apuração das práticas criminosas apuradas nos auto
s;
Que tem conhecimento de que MARA traficava drogas, vendendo pó de cocaína, que MARA chamava de trinca e uma modalidade de maconha chamada limãozinho
;
Que MARA vendia para diversos viciados que ligavam para a mesma
;
Que a droga era guardada em sua casa
;
Que inclusive em um áudio que não foi referenciado, MARA se comunica com sua mãe, MARIA DE NAZARÉ e diz para a mesma retirar a droga de lá (possivelmente da casa da sua genitora); que MARA esclarece a sua mãe que a mesma vende drogas e não comercializa nada ilícito
;
Que também há o envolvimento de MARA com o nacional WILSON
,
conhecido por ‘BARÉ DA KAPPA’ e que em algumas ligações os mesmos transacionam a droga
,
sendo que WILSON faz o repasse do limãozinho para que MARA revenda
;
Que quanto a ANTHONY, este encontra-se preso em Belém e quando MARA o visita, aproveita para pegar drogas junto a parentes de outros presos, sob a orientação de ANTHONY
;
Que ANTHONY faz o contato com parentes de outros presos que repassam drogas para que MARA comercialize
; Que também cita o envolvimento de WILSON, vulgo BARÉ com o acusado PEDRO TOVANI;
Que diz já conhecer a MARA e BARÉ
;
Que conhecia MARA desde quando efetuou a prisão de ANTHONY, pois ela se encontrava no interior da casa no momento da prisão do mesmo
; Que BARÉ já foi preso por tráfico em Belém; Em referencia MARIA DE NAZARÉ, diz não conhece-la. (...);
Que conhecia MARA através de informações de terceiros que esta traficava
;
Que conhece MARA pela traficância a partir de 2015
; (...)
.” Extraído do ID 4936872.
Grifei

Corroborando a tese acusatória, a testemunha
Gérson Rosa de Mescouto
, ouvido em juízo, acrescentou:

“
(...).
Que já conhecia os acusados MARA e BARÉ
, não conhecia MARIA DE NAZARÉ,
conhecia também o acusado ANTHONY HAVAM
. (...).
Que MARA além do tráfico estava envolvida em roubo, sendo que a quando da deflagração da operação, a mesma já se encontrava presa; o acusado BARÉ foi preso por conta de deflagração da operação de combate ao tráfico de drogas; Que já conhecia BARÉ por acusação de homicídio e tráfico de drogas
; Que não conhecia NAZARÉ; Que quanto à operação PÉROLA, quem sabia das informações eram as pessoas que estavam nas escutas;
Que soube da autoridade policial que mesmo preso o braço direito aqui em Bragança, era sua companheira MARA
;
Que HAVAM escolhia os fornecedores e passava o contato de MARA e escolhia também para quem MARA venderia a droga e que BARÉ é quem fornecia o limãozinho para que MARA vendesse, bem como traficava
;
Que a mãe, MARIA DE NAZARÉ, auxiliava, tipo, guardando a substância entorpecente
. (...). Que inicialmente MARA morava com sua mãe, posteriormente com a ciência da deflagração da operação, esta se mudou e passou a morar sozinha, no Jiquiri;
Que questionando qual a participação da acusada MARIA DE NAZARÉ na organização, este disse que MARIA DE NAZARÉ auxiliava MARA na guarda da substância e a quando do roubo, o dinheiro foi encontrado na casa de MARIA DE NAZARÉ
;
nas escutas ficou caracterizado que MARIA DE NAZARÉ guardava a substância entorpecente
; (...)
.” Extraído do ID 4936872.
Grifei

Em convergência com os depoimentos colhidos, a testemunha
Lizandra Danielle Paiva Chaves
, ouvida por meio de Carta Precatória, declarou:

“
(...).
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
,
é companheira de HAVAM, trafica, tem apoio de sua genitora, além do tráfico atuava em outras situações delituosas e durante o monitoramento foi feito um flagrante de assalto a uma padaria e que ela deu apoio, orientada por HAVAM, a pessoas que inclusive estavam de licença do sistema penal e vieram até esta cidade para cometerem o assalto
;
Que mesmo HAVAM estando preso, este orientava MARA dizendo o que esta tinha que fazer, sendo que deu estadia, alimentação, a motocicleta, ou seja, deu todo o apoio logístico para os assaltantes, sendo que por este delito, MARA e outros foram presos
; ANTHONY EMDDY HAVAM REIS DA COSTA, companheiro de MARA, encontrava-se preso, porém era quem a orientava em relação ao tráfico; (...);
MARIA DE NAZARÉ COSTA DA CRUZ, se for a mãe de MARA, esta sabia do tráfico, guardava a droga, deu apoio também quando o pessoal foi fazer o assalto
, se não for a mãe de MARA, a depoente não tem nada contra e nem a esclarecer; (...)
.” Extraído do ID 4936873.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento das ora apelantes
Mara Cruz de Oliveira
e
Maria de Nazaré da Costa Cruz
com a prática do
crime de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de drogas
, não havendo dúvidas que a
primeira
era responsável pela aquisição, oferecimento, comercialização, venda, transporte, dentre outros, dos entorpecentes, e a
segunda
, sua genitora, era responsável por guardar o material entorpecente, bem com o dinheiro apurado pela comercialização ilícita de drogas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA. CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS AGENTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO. PRIVILÉGIO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. DOSIMETRIA DAS PENAS. QUANTUM DE REDUÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. FIXAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP E DOS CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. CONCURSO MATERIAL. OFICIAR.

1.
Comprovadas, por meio do robusto acervo probatório, a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, a incluir a investigação da Polícia com perícia de conversas telefônicas, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados, revelando-se incabível a sua absolvição
. 2.
Demonstrada a existência de uma relação duradoura e estável entre os envolvidos, isto é, o animus associativo entre eles, impõe-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico
. 3. (...).
(TJ-MG - APR: 10134190092038001 Caratinga, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...). CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAIS ESPECÍFICO QUE O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PORQUE VISA À PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO DELITO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CONSUNÇÃO.

O
crime de associação para o tráfico também restou suficientemente demonstrado
. Não obstante, incabível o concurso material pretendido pela acusação em sede recursal, entre os crimes de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, artigo 35, caput) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, artigo 2º, caput), pois tal solução ensejaria inadmissível bis in idem.
A prova dos autos demonstrou que o primeiro delito (organização criminosa), em razão de seu maior número de requisitos, todos preenchidos in casu, abrange o segundo (associação para o tráfico), uma vez que a atuação do acusado em organização criminosa formada por mais de quatro pessoas tinha por escopo a prática de várias atividades criminosas, incluída a do narcotráfico
. (...).
(TJ-SP - APR: 00009104420178260127 SP 0000910-44.2017.8.26.0127, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/04/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na descoberta da rede de acusados que, mediante associação criminosa, em caráter permanente e duradouro, eram responsáveis pela comercialização ilícita de entorpecentes no município de Bragança/PA, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas funções, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto à prática delitiva apurada na denúncia, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
(...). 3. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.
Deve se ter presente que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não se consubstancia em motivo para que suas declarações sejam recebidas com cautela ou ressalva, salvo hipóteses em que reste evidenciado o interesse particular do servidor público na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela
. 4 (...).
(TJ-RS - APR: 50061305320208210035 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 15/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que as ora apelantes realizaram, ao menos, um dos verbos nucleares do
artigo 33 e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não

merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Entorpecentes
, fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e em
500 (quinhentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico de drogas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
, e em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, como sendo o necessário para a prevenção e repreensão do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
, em relação à
Mara Cruz de Oliveira
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, foram reconhecidas
as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea perante o juízo
, nos termos do
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, sendo
reduzida
a
pena intermediária
ao patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, e em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
700 (setecentos) dias-multa
, em relação ao
crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa

especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado

não fora concedida
pelo magistrado singular, que observou o
não preenchimento dos requisitos objetivos
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos: “
No tocantes a estas, verifico que a acusada não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que se dedica à atividade criminosa, conforme restou apurado, fazendo parte de uma associação para o tráfico, sendo que, a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida.
”

Assim, após a aplicação do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificados nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Não obstante, em relação à apelante
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Entorpecentes
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e em
500 (quinhentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico de drogas
, e em
03 (três) anos de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, como sendo o necessário para a prevenção e repreensão do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior, para ambos os crimes.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa

especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado

não fora concedida
pelo magistrado singular, que observou o
não preenchimento dos requisitos objetivos
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos: “
No tocante a estas, verifico que a acusada não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que se dedica à atividade criminosa, conforme restou apurado, fazendo parte de uma associação para o tráfico, cuja função de apoio logístico restou bem delineada, à medida que promovia a guarda da droga e o dinheiro auferido com sua venda, impondo-se reconhecer que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, embora tenha sido recentemente absolvida por este Juízo de sua participação em crime de roubo majorado, onde restou condenada sua filha MARA, o réu HAVAN e demais comparsas (Processo nº 0090037-60.2015.8.14.0009).
”

Assim, após a aplicação do
concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificados nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, exasperando a
pena basilar
acima do patamar mínimo legal em razão da
valoração

negativa
do vetor
culpabilidade
, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, inexistindo motivo para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

Desta forma, verifico que a ponderação
desfavorável
do vetor
culpabilidade
, de maneira fundamentada, permite a elevação da
pena basilar
acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23/2016
, a qual recomenda: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA. CRIANÇA EM TENRA IDADE. SEXO ORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS ESTRANHOS AO TIPO PENAL.

1. O
agravante foi condenado como incurso nas penas do art. 217-A do Código Penal e do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, na forma de concurso material, uma vez que praticou sexo oral em criança que, na dato do fato, contava com apenas 6 (seis) anos de idade, além de ter fotografado a genitália da ofendida com um aparelho celular
. 2.
A exasperação da pena-base cominada ao crime de estupro de vulnerável, especificamente, foi motivada pela instância ordinária pela reprovação de três vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime
. 3.
Com relação à culpabilidade do agente, a valoração negativa fundada na maior reprovabilidade do fato mostra-se alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a tenra idade da vítima à época do crime sexual constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal. Precedentes
. 4.
Válidas, também, as razões explicitadas para corroborar a reprovação das circunstâncias do crime, pois, nesse particular, a instância ordinária considerou o modus operandi empregado na execução do estupro de vulnerável, quando o réu, aproveitando-se da ingenuidade da ofendida e de seu interesse em conhecer “o shopping”, levou-a para lugar ermo a fim de praticar o abuso sexual e de fotografar suas partes íntimas, sem olvidar, ainda, das ameaças dirigidas posteriormente à criança com o nítido intuito de ocultar a ação delituosa. Precedentes
. 5.
No tocante às consequências do crime, assim como ocorre com as demais circunstâncias judiciais reprovadas, o juízo de censura lançado pela instância ordinária sobre a vetorial encontra respaldo em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal violado
.
No ponto, foi destacado o efeito deletério do abuso sexual na vida da criança que “não mora mais com a sua genitora e está com a sexualidade aflorada, como bem indicou o laudo psicológico realizado
”. 6.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma causado à vítima do estupro de vulnerável - criança com apenas 6 (seis) anos de idade - é justificativa adequada para o aumento da pena-base respectiva
.
Precedentes
. 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1635033 PA 2019/0374856-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
Grifei

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Ademais, é cediço que para que seja reconhecida a almejada causa de diminuição de pena disposta no
§4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em:
primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

Destarte,
inviável
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial pela condenação, de ambas as apelantes,
pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, circunstâncias que inviabilizam a concessão da pretendida benesse.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDICAÇÃO DE PROVA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE.

1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2.
Tendo o Tribunal de origem concluído pela comprovação da estabilidade e permanência relacionado ao delito de associação para o tráfico, com base nas provas testemunhal e documental colhidas nas fases inquisitorial e judicial, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da da Súmula 7/STJ
. 3.
Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1870736 SC 2021/0101540-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que as ora apelantes
não fazem jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Não havendo qualquer alteração no
quantum
da pena aplicada as ora apelantes,
não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Não obstante, inadmissível é a
redução da pena de multa
já fixada de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade, independentemente da situação financeira do acusado, sendo facultado o seu parcelamento pelo juízo da execução. Ademais, Inviável se encontra a isenção do pagamento das custas processuais eis que esta é um dos efeitos da condenação, cabendo sua análise ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
.

A competência para a análise do pedido de
detração penal
é do
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal – LEP
.

Outrossim, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao
Juízo da Execução Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGADA ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE EM DOIS ANOS. INOCORRÊNCIA. A QUANTIDADE E A NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO SÃO APTAS A FUNDAMENTAR A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA-BASE. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITOS PELO RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA E DE FIXAÇÃO DO REDUTOR DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO BIS IN IDEM PELA SUPOSTA UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA TANTO PARA ELEVAR A PENA-BASE QUANTO PARA NEGAR OU MODULAR O REDUTOR DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 6.
“[o] pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020
). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1765006 PE 2020/0252926-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto em favor de
MARA CRUZ DE OLIVEIRA
e
MARIA DE NAZARÉ DA COSTA CRUZ
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023